Tribunal: STF
Processo: RE 90976
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
CIVIL. TESTAMENTO. PROMESSA DE VENDA QUE ACARRETARIA E CADUCIDADE
DOS LEGADOS. ALEGAÇÃO DE IMPRESTABILIDADE DA PROMESSA DE VENDA, PARA
ESSE EFEITO E PARA O DE AUTORIZAR ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DO IMÓVEL,
ANTE A FALTA DE REQUISITOS LEGAIS PARA O REGISTRO IMOBILIÁRIO
(SÚMULA 413). INOCORRENCIA DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.094 E 1.126 DO
CÓDIGO CIVIL. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL DOCUMENTADA POR FORMA
IMPROPRIA, OU NÃO CARACTERIZADA.
SOLUÇÃO TECNICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELO NÃO-CONHECIMENTO,
ANTE A FALTA DE ATAQUE A UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO, SUFICIENTE
PARA A CONCLUSÃO A QUE CHEGOU. VOTO DO RELATOR, AFIRMATIVO DA
COINCIDENCIA DESSA CONCLUSÃO COM A SOLUÇÃO JUSTA DA DEMANDA ,
DEIXANDO PREVALECER O TESTAMENTO, FEITO POR INSTRUMENTO PÚBLICO,
EXPRESSIVO DA VIDA E DOS IDEAIS DA TESTADORA, SOBRE O INEXPLICADO
DOCUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA, ASSINADO UMA SEMANA
ANTES DO FALECIMENTO.